Tribunal: TJDFT
Processo: 0718900-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO PODER PÚBLICO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. TEMA 793/STF. REJEITADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. TRATAMENTO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE (TDAH). DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA (VENVANSE). REQUISITOS DO RESP 1657156/RJ (TEMA 106/STJ) NÃO CUMPRIDOS. ESTUDO TÉCNICO FUNDAMENTADO DO NATJUS RECOMENDANDO A NÃO INDICAÇÃO DO FÁRMACO PARA O CASO DO PACIENTE. REQUISITOS DO ART. 300 NÃO VERIFICADOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeita-se preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal, quando o STF, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF), sob repercussão geral, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos para a concretização do direito fundamental social à saúde, mediante o fornecimento de medicamento. Assim, a ação pode ser proposta contra qualquer destes entes isoladamente. Preliminar rejeitada.
2. Não há se falar em carência de ação, tendo em vista que tal alegação por parte do ente distrital não encontra escoro na moldura fática dos autos. Preliminar rejeitada.
3. Para a concessão da medida antecipatória, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).
4. Segundo tese consolidada no Resp repetitivo 1.657.156/RJ (Tema 106/STJ), a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.
5. Na hipótese, não foram demonstrados, liminarmente, os requisitos estabelecidos pelo Tema 106/STJ em sede de recursos repetitivos, já que os elementos que instruem os autos não permitem concluir pela imprescindibilidade ou necessidade do medicamento indicado pelo médico assistente, sobretudo ante a baixa qualidade dos estudos científicos, atestada pelo NATJUS na origem, relativos à eficácia e segurança no longo prazo para a utilização do fármaco no tratamento da mazela apresentada pelo agravante. Assim, não merece retoque a decisão que não concedeu a tutela de urgência no caso dos autos.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.